Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736914-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSILDA CONCEICAO DUTRA COELHO APELADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCELA DE LIMA DA COSTA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO D E S P A C H O Trata-se de ofício encaminhado pelo juízo da Comarca de Goiânia oficializando o deferimento da tutela no sentido de suspender a consolidação da propriedade em favor da empresa TECTO. Mantenham-se os autos suspensos até que sobrevenha sentença ou revogação da tutela nos autos citados, conforme decidido sob o ID 76045480. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator